Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO. CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS ELETRÔNICOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS. CONTRAFAÇÃO. MULTA. DANOS MATERIAIS. QUANTIFICAÇÃO DE EXEMPLARES ILEGALMENTE COMERCIALIZADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais, sob o fundamento de violação aos direitos autorais da autora decorrente da comercialização ilegal pelo réu de cursos e materiais didáticos eletrônicos preparatórios para concursos públicos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o réu ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a necessidade de bloqueio da conta bancária, da linha telefônica e do perfil na rede social do réu para a efetividade da obrigação de não fazer; (ii) a fixação dos danos materiais em liquidação de sentença, ante a impossibilidade de quantificação dos exemplares digitais ilegalmente comercializados pelo réu.
III – Razões de decidir
4. A determinação judicial para que o réu se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos e materiais didáticos eletrônicos de propriedade da autora por qualquer meio, sob pena de multa, foi suficiente para inibir a continuidade da contrafação, por isso desnecessário o bloqueio da conta bancária, da linha telefônica e do perfil na rede social do réu.
5. A possibilidade de quantificação dos exemplares digitais ilegalmente comercializados pelo réu, para fins de fixação da indenização por danos materiais, deve ser aferida em liquidação de sentença.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.610/1998, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842076, 07368279420238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024; TJDFT, Acórdão 1911948, 07056926120238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1853028, 07403366420228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024.